Tribunal: TJMT
Processo: 1008642-54.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008642-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA COLUNA DA SILVA - CPF: 026.011.801-02 (ADVOGADO), LIDIOMAR DA SILVA PEDROSO - CPF: 283.156.788-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – VEÍCULO FIAT STRADA – INEXISTÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDOS DE RESERVA DE CRÉDITO EM AÇÃO MONITÓRIA E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A SEGURADORAS – MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – VEÍCULO CHEVROLET ONIX – INSTRUMENTO DE TRABALHO – IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC – MOTOCICLETA YAMAHA XTZ – AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIAS INCOMPATÍVEIS COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES – PRECLUSÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se conhece do recurso quanto ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do veículo Fiat Strada, por ausência de interesse recursal, uma vez que inexiste ato de constrição ou restrição judicial incidente sobre o referido bem nos autos da execução.

Não se conhece das insurgências relativas à substituição da penhora por reserva de crédito em ação monitória e ao pedido de expedição de ofícios a seguradoras e gerenciadoras de risco, por se tratar de matérias não apreciadas pelo Juízo de origem, cujo exame nesta instância configuraria indevida supressão de instância.

Rejeita-se a preliminar de inovação recursal quando o fundamento acolhido para o deferimento da tutela provisória recursal decorre da alegada utilização do veículo como instrumento de trabalho, tese deduzida desde a origem, sendo irrelevante, para esse fim, a posterior invocação da existência de alienação fiduciária.

Comprovado que o veículo Chevrolet Onix é utilizado como instrumento de trabalho pelo executado, impõe-se o reconhecimento de sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inviável a extensão da proteção à motocicleta Yamaha XTZ, diante da ausência de prova robusta de que o bem seja indispensável ao exercício da atividade profissional do executado.

As alegações de revisão contratual, iliquidez do título e excesso de execução demandam dilação probatória, razão pela qual não podem ser examinadas em sede de exceção de pré-executividade.

Mantém-se a constrição de ativos financeiros quando não demonstrado que os valores bloqueados possuem natureza exclusivamente alimentar, além de estar a matéria acobertada pela preclusão.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008642-54.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

LIDIOMAR DA SILVA PEDROSO

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LIDIOMAR DA SILVA PEDROSO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Maria Lúcia Prati
, da 2ª Vara Cível Da Comarca de Campo Verde-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1003588-56.2023.8.11.0051, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinou o levantamento dos valores bloqueados em favor do exequente e ordenou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos indicados.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma imediata, pois teria ignorado provas pré-constituídas e fatos impeditivos do direito do credor, resultando em grave risco de dano irreparável à sua subsistência.

Narra que exerce a profissão de motorista autônomo (caminhoneiro e motorista de aplicativo/Uber), fato este que seria de pleno conhecimento da instituição financeira agravada, conforme anotação inserida pelo próprio gerente no contrato que embasa a execução.

Argumenta, assim, que os veículos constritos (Chevrolet Onix e Fiat Strada) são instrumentos indispensáveis ao seu exercício profissional (motorista), estando protegidos pela impenhorabilidade absoluta prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pontua, especificamente quanto ao veículo Chevrolet Onix, que o bem se encontra gravado com alienação fiduciária, fato expressamente confessado pelo banco credor nos autos do processo conexo nº 1003589-41.2023.8.11.0051 (em trâmite na 1ª Vara Cível).

Defende que tal circunstância impede a penhora e a remoção do bem, uma vez que a propriedade pertence a terceiro fiduciário, podendo a constrição recair, no máximo, sobre os direitos aquisitivos do devedor, sob pena de nulidade.

Insurge-se contra a manutenção do bloqueio de valores via SISBAJUD (no montante de R$9.700,12 e R$600,21), aduzindo que tais quantias possuem natureza salarial/alimentar, provenientes de seu labor como motorista, o que atrai a impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do CPC.

Rebate a tese de preclusão adotada pelo juízo
a quo
, asseverando que a proteção ao salário é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo.

Aponta a existência de excesso de execução e abuso de direito por parte do agravado, que teria fracionado a cobrança em ações distintas e realizado descontos diretos em conta corrente, asfixiando financeiramente o recorrente.

Invoca o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), informando possuir um crédito judicial de R$76.697,22 (setenta e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos) a receber nos autos da Ação Monitória nº 1001264-93.2023.8.11.0051, valor este suficiente para garantir a execução sem privá-lo de seus instrumentos de trabalho e verbas alimentares.

Por fim, alega que a execução carece de liquidez devido à ausência de demonstrativos claros na inicial e questiona a validade dos cálculos apresentados tardiamente pelo exequente.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão para reconhecer as impenhorabilidades arguidas e determinar a substituição da penhora pela reserva de crédito no rosto dos autos da ação monitória indicada.

O efeito suspensivo foi
parcialmente

deferido
em 20/03/2026, por esta Relatoria apenas para sustar a ordem de remoção e expropriação do veículo Chevrolet Onix (Placa QBV7267), em razão do automóvel ser utilizado como instrumento de trabalho, mantendo-se inalterada a decisão agravada quanto aos demais bens e quanto à liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD (Id. 354011892).

Posteriormente, o agravante relata a ocorrência de um fato novo de natureza impeditiva, informando que as restrições judiciais mantidas em seu CPF estão gerando bloqueios sistêmicos junto a gerenciadoras de risco e seguradoras, como a Pagon Controladoria e a Rodobens.

Explica que essa situação impossibilita a contratação do seguro de carga obrigatório, o que inviabiliza o exercício de sua atividade profissional como motorista e gera risco iminente de demissão ou perda de contratos.

Diante desse cenário, a defesa argumenta que a manutenção das restrições fere o princípio constitucional do livre exercício profissional e a impenhorabilidade das ferramentas de trabalho prevista no Código de Processo Civil.

O peticionário requer, com urgência, a expedição de um ofício para autorizar órgãos de controle e seguradoras a liberarem a contratação de serviços em seu nome, esclarecendo que os bloqueios judiciais possuem natureza estritamente patrimonial e não devem interferir em sua atividade laboral.

Por fim, o agravante reitera o pedido de antecipação da tutela recursal para o desbloqueio imediato de suas contas e veículos, oferecendo em substituição uma reserva de crédito proveniente de outro processo judicial como garantia idônea da dívida (Id. 355097383).

A tutela recursal foi por mim
deferida em parte
em 20/03/2026, conforme decisão monocrática Id. 354011892.

A magistrada de primeiro grau prestou informações, discorrendo que estrições e ordens de penhora de veículos via RENAJUD foram determinadas em razão do inadimplemento da dívida em uma execução movida pelo Sicredi contra Lidiomar da Silva Pedroso.

Esclarece que a defesa apresentada pelo devedor foi rejeitada por ser a via processual inadequada para discutir abusividades contratuais, mantendo-se, por conseguinte, a necessidade de apreensão dos bens para garantir o crédito.

Ainda, a juíza destacou que o agravante não comunicou a interposição do recurso ao juízo de origem, o que impediu a magistrada de exercer o juízo de retratação previsto no Código de Processo Civil (Id. 355795356).

A
Cooperativa Sicredi
apresentou contraminuta ao agravo de instrumento interposto por Lidiomar da Silva Pedroso, defendendo a manutenção integral da decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inicialmente, a agravada suscita preliminares de inadmissibilidade, argumentando que a tese de que o veículo Chevrolet Onix está sob alienação fiduciária constitui inovação recursal, uma vez que tal fato não foi apresentado ao juízo de origem.

Além disso, sustenta que a discussão sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária está acobertada pela preclusão consumativa, pois o tema já havia sido decidido anteriormente sem que o devedor interpusesse recurso no momento oportuno.

No mérito, a cooperativa afirma que o agravante não apresentou provas robustas de que os veículos constritos (um automóvel, uma motocicleta e um reboque) sejam instrumentos indispensáveis ao exercício de sua profissão, ressaltando que a proteção legal exige a demonstração de essencialidade para a subsistência, o que não ocorreu.

Quanto à suposta alienação fiduciária, defende que, mesmo se comprovada, a penhora deve recair sobre os direitos aquisitivos do contrato.

Rebate ainda as alegações de excesso de execução e iliquidez do título, pontuando que matérias referentes a abusividades contratuais demandam dilação probatória e deveriam ter sido veiculadas em sede de embargos à execução, via da qual o devedor não se utilizou.

Por fim, requer conhecimento parcial do recurso e, no que for conhecido, o seu total desprovimento, com a consequente revogação da liminar que impedia a remoção de um dos veículos (Id. 361382389).

Posteriormente, o agravante apresenta manifestação sobre a peça contrarrecursal da Cooperativa Sicredi, refutando a tese de inovação recursal e acusando a agravada de má-fé processual e comportamento contraditório.

Sustenta que os temas relativos à impenhorabilidade e à alienação fiduciária do veículo Chevrolet Onix já eram de conhecimento da instituição financeira e haviam sido debatidos anteriormente em embargos à execução, o que afasta a alegação de que seriam matérias inéditas.

Argumenta também que nunca houve a devida intimação formal sobre os bloqueios específicos realizados em suas contas e veículos, defendendo que a citação inicial ocorrida em 2023 não supre a necessidade de intimação posterior do ato de penhora, motivo pelo qual não haveria que se falar em preclusão do seu direito de defesa.

Além disso, o peticionante justifica a mudança em sua atividade profissional — de motorista de aplicativo para motorista de caminhão — como um fato superveniente provocado pela própria escassez de recursos gerada pelas constrições judiciais.

Reforça que a penhora de bem gravado com alienação fiduciária e a proteção de ferramentas de trabalho são matérias de ordem pública e requer a condenação da agravada por litigância de má-fé, bem como o provimento total do recurso para o desbloqueio de seus bens e verbas alimentares (Id. 354011892).

Preparo dispensado, em razão do deferimento, nesta instância recursal da assistência judiciária (Id. 354011892).

Parte agravante junta sustentação oral em áudio, nos termos da Resolução TJMT/OE nº 08/2025 (Id. 378511858).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso.

Preliminarmente,
deixo de conhecer
do recurso no tocante ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do veículo Fiat Strada.

Isso porque, da análise dos autos de origem, verifica-se que não houve efetiva determinação de constrição judicial, bloqueio ou restrição incidente sobre o referido veículo.

Com efeito, o extrato de consulta ao sistema RENAJUD (Id. 210846110) evidencia que as restrições judiciais foram lançadas apenas sobre o veículo Chevrolet Onix, a motocicleta Yamaha XTZ e um reboque, inexistindo qualquer gravame registrado em relação ao veículo Fiat Strada no âmbito da presente execução.

Desse modo, inexistindo ato judicial capaz de atingir referido bem, não há lesão ou ameaça concreta a direito do agravante que justifique a atuação desta instância revisora, circunstância que evidencia a ausência de interesse recursal quanto ao ponto, por faltar o binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional pretendida.

Também
não conheço do recurso
quanto ao pedido de substituição da constrição pela reserva de crédito existente nos autos da Ação Monitória nº 1001264-93.2023.8.11.0051, bem como em relação ao requerimento de expedição de ofícios destinados a seguradoras e empresas gerenciadoras de risco para afastamento das restrições decorrentes das ordens judiciais.

Tais matérias não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem, razão pela qual sua apreciação originária por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Rejeito
, por outro lado, a preliminar de inovação recursal suscitada pela agravada.

Embora seja correto afirmar que a alegação relativa à alienação fiduciária do veículo Chevrolet Onix não tenha sido especificamente deduzida na exceção de pré-executividade, verifica-se que a tutela provisória anteriormente deferida por esta Relatoria não se fundamentou na existência da garantia fiduciária, mas, sim, na demonstração, ainda que em cognição sumária, de que o referido automóvel era utilizado como instrumento de trabalho pelo agravante, circunstância expressamente invocada desde a origem e reiterada nas razões recursais.

Desse modo, o fundamento efetivamente acolhido não constitui inovação recursal, mas mero reforço argumentativo de tese já submetida à apreciação judicial.

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

Cinge-se a controvérsia a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a expropriação de bens (levantamento de valores e remoção de veículos).

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...) De elementar conhecimento que o Código de Processo Civil de 2015 manteve a essência da sistemática adotada pela norma anterior, apenas aperfeiçoando-a em alguns aspectos, de modo que também não dispõe expressamente sobre a possibilidade de oposição de exceção de pré-executividade.

Malgrado esta certeza, referido instituto ainda possui aceitação suficiente para justificar sua manutenção no mundo jurídico como instrumento de defesa do executado.
Todavia, deve-se advertir que o manuseio da exceção de pré-executividade tem sua admissibilidade condicionada à prova inequívoca no processo e deve ser utilizada para solucionar questões de ordem pública, passíveis de serem apreciadas de ofício e desde que independam de dilação probatória
.

Destaque-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se observa do aresto abaixo colacionado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II – Além do agravante não ter trazido provas da quitação do contrato que alega já ter saldado, a questão acerca dos termos contratuais firmados entre as partes não comporta discussão em sede de exceção de pré-executividade, pois não envolve matéria de ordem pública, tampouco pode ser apreciada de plano, uma vez que dependeria de dilação probatória, cabível apenas em procedimento processual específico. (TJMT, AI nº 10155738320208110000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16-9-2020)

Não obstante, in casu,
o contrato firmado entre as partes mostra aparência de liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual inadequada a via eleita pela pare executada para buscar o reconhecimento de eventuais abusividades dos termos contratuais
, máxime porque aludida matéria não é de ordem pública e, portanto, incabível de ser apreciada de plano, impondo, pois, o ajuizamento de procedimento processual específico e a dilação probatória.

De inteira pertinência ao tema versado, já se pronunciou o Tribunal Cidadão:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. 2. Por esse motivo, as alegações de existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos indevidos (taxas de juros, comissão de permanência e capitalização) devem ser objeto de embargos do devedor. 3. A alteração no contrato celebrado entre as partes, com o reconhecimento de abusividade e/ou ilegalidade de cláusulas, somente é possível com a observância do contraditório e da ampla defesa e, ademais, nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador conhecer de tais questões de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp nº 516.209/CE, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23-9-2014)

Destaca-se que a impossibilidade de se conhecer da matéria de ofício
é de tamanho conhecimento, que a própria parte excipiente pleiteia a produção de prova pericial
, embora seja pacífico a sua impropriedade nesta via excessiva de defesa.

Logo, nos termos do que orienta a egrégia Corte de Justiça Mato-grossense, a rejeição da exceção de pré-executividade é imperativa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ao fundamento de inadequação da via eleita para veiculação de alegações sobre iliquidez e inexigibilidade da cédula de crédito bancário, com base em suposta abusividade de encargos financeiros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da inexigibilidade de título executivo extrajudicial, por meio de exceção de pré-executividade, com fundamento na suposta abusividade dos encargos financeiros pactuados em cédula de crédito bancário. III. Razões de decidir: 3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de uso excepcional, admitido apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que prescindam de dilação probatória. 4. A alegação de abusividade contratual requer análise técnica e interpretação das cláusulas pactuadas, o que excede os limites da prova pré-constituída e demanda, em regra, produção probatória própria dos embargos à execução. 5. A revisão judicial dos encargos financeiros inseridos em contratos bancários não pode ser realizada de ofício, conforme disposto na Súmula 381 do STJ, sendo matéria insuscetível de apreciação incidental na via eleita. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é via inadequada para alegar a abusividade de encargos financeiros em cédula de crédito bancário, por exigir dilação probatória. 2. A revisão de cláusulas contratuais bancárias não é matéria de ordem pública e não pode ser conhecida de ofício, nos termos da Súmula 381 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, I, e 784, XII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; TJMT, AI nº 1007857-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.06.2024; TJMT, AI nº 1035682-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.03.2025. (TJMT, AI nº 10110358320258110000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28-5-2025, sem grifos no original)

Portanto, sob qualquer ótica em que analisada a questão sub judice, não há como acolher a pretensão delineada pela parte executada em sede da exceção de pré-executividade oposta.

Outrossim,
subsistindo a irresignação da parte excipiente para com a penhora on-line de valores realizada em desfavor, deveria a própria valer-se da via recursal, na medida em que o juízo exauriu a análise da matéria ao rejeitar a impugnação à constrição nos termos da decisão interlocutória retro proferida
.

De igual modo,
não há como se acolher a alegada impenhorabilidade dos veículos detalhados pelo sistema RENAJUD
,
eis que a referida alegação não foi instruída com nenhum documento compratório.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DETERMINO:

a)
REJEITO a presente exceção de pré-executividade oposta.

a.1) DEIXO de fixar honorários advocatícios, porquanto incabíveis [1].

b) ORDENO a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ DE LEVANTAMENTO, na forma já determinada anteriormente, notadamente porque preclusa a decisão que rejeitou a impugnação à penhora on-line.

c) DETERMINO a EXPEDIÇÃO do competente MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO do(s) veículo(s) indicado(s) pela parte exequente, nos exatos termos consignados no decisum outrora proferido.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Inicialmente, não prospera a alegação de ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, tampouco a tese de excesso de execução ou de abusividade contratual.

As insurgências deduzidas pelo agravante demandam análise da evolução do débito, revisão de cláusulas contratuais, aferição da legalidade dos encargos financeiros e eventual realização de perícia contábil, matérias que extrapolam os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, referido incidente somente se presta ao exame de matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Não se mostra possível, portanto, discutir, por essa via processual, eventual revisão contratual, recálculo do débito ou suposta abusividade dos juros remuneratórios.

Também não merece acolhimento a alegação de que eventual proposta de renegociação apresentada pela instituição financeira caracterizaria confissão de excesso de execução ou de iliquidez do título.

A concessão de descontos para liquidação antecipada constitui prática negocial comum no âmbito das instituições financeiras e não importa reconhecimento de inexatidão do crédito exequendo, tampouco desnatura a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Igualmente não procede a alegação de excesso de execução fundada na existência de duas demandas executivas envolvendo o agravante, pois a simples existência de execuções distintas, fundadas em títulos diversos, não evidencia abuso do direito de ação nem configura, por si só, duplicidade de cobrança ou excesso executivo, inexistindo demonstração inequívoca de que o mesmo crédito esteja sendo exigido em duplicidade.

No tocante ao bloqueio de ativos financeiros realizado via SISBAJUD, igualmente não assiste razão ao agravante.

Além de a decisão agravada registrar que a matéria já havia sido anteriormente apreciada, sem a interposição do recurso cabível, encontrando-se, portanto, acobertada pela preclusão, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que os valores constritos correspondiam integralmente a verbas de natureza alimentar ou provenientes exclusivamente de sua atividade profissional.

A mera juntada de extratos bancários, cadastro em plataforma de transporte e documentos relativos ao exercício de atividade remunerada não permite concluir, de forma objetiva e inequívoca, que as quantias bloqueadas se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sobretudo porque inexistem elementos capazes de individualizar a origem específica dos valores constritos.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, ao reconhecer que “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
", sendo inadmissível a reapresentação de pretensões já examinadas em momento processual anterior:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – INCURSÃO SOBRE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS
EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA EM NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507
2. do CPC. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, já atacada por agravo de instrumento, acaba sacramentada pela coisa julgada, inviabilizando a apresentação de nova impugnação contendo argumentos já anteriormente examinados e decididos, acobertados pela preclusão.”
(TJ-MT 10211117420228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Diversa, contudo, é a situação do veículo Chevrolet Onix.

Os documentos constantes dos autos evidenciam que o agravante desenvolvia atividade profissional utilizando referido automóvel, circunstância que, inclusive, motivou o deferimento parcial da tutela provisória recursal por esta Relatoria.

Embora posteriormente tenha informado alteração de sua atividade profissional, passando a exercer a função de motorista de caminhão, tal fato, por si só, não descaracteriza a proteção conferida pelo art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, especialmente diante da ausência de elementos que demonstrem ter o veículo perdido sua utilidade profissional ou deixado de integrar os meios de subsistência do executado.

A interpretação da norma deve observar sua finalidade protetiva, voltada à preservação dos instrumentos necessários ao exercício da atividade econômica e, por conseguinte, à própria dignidade do devedor, não se mostrando razoável admitir a expropriação do bem quando presentes elementos suficientes a indicar sua vinculação ao exercício profissional.

Nessa perspectiva, a manutenção da constrição patrimonial não se confunde com a remoção e expropriação do bem utilizado para o trabalho.

A tutela executiva deve harmonizar o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação dos meios mínimos necessários para que o executado continue exercendo atividade remunerada e, consequentemente, mantenha condições de adimplir suas obrigações.

Sobre a impenhorabilidade de automóvel utilizado para o trabalho, já se posicionou o TJMT:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO
. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução fiscal, deferiu pedido de penhora e impôs restrição de circulação e transferência de veículos pertencentes ao agravante, por meio do sistema RENAJUD. O agravante alegou que os veículos são indispensáveis para o exercício de sua atividade profissional, consistente na limpeza de fossas sépticas, sendo o caminhão utilizado diretamente para a prestação dos serviços e o outro veículo destinado a deslocamentos pessoais, inclusive para fins de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora e a imposição de restrição à circulação de veículos utilizados pelo executado, notadamente quando um dos bens é empregado diretamente no exercício de atividade profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 833, V, do CPC, é impenhorável o bem móvel necessário ao exercício da profissão do executado. O caminhão penhorado é essencial para a atividade de limpeza de fossas, sendo instrumento de trabalho, o que impõe o reconhecimento da impenhorabilidade. O veículo de passeio não se configura como instrumento de trabalho, tratando-se de meio de transporte pessoal, sem demonstração de imprescindibilidade para o exercício da profissão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, para afastar a penhora e a restrição de circulação do caminhão Mercedes Benz/L 1113, placa JYG-0997, permanecendo a penhora e restrição quanto ao veículo Peugeot 408 Allure BVA, placa QBE-7117. Tese de julgamento: “1.
É impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, o veículo utilizado como instrumento de trabalho do executado
. 2. A impenhorabilidade não se aplica a veículo de uso pessoal, ainda que facilite o exercício da profissão, se não for diretamente vinculado à atividade laboral.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227728320258110000, Relator: ANA CRISTINA SILVA MENDES, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR (CAMINHÃO BI-TREM) – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO
- IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. II - Há elementos suficientes nos autos que indicam que o agravado utiliza o veículo para o transporte de cargas, sendo, portanto, necessário ou, no mínimo, útil ao exercício da sua profissão. III -
Sendo o caminhão penhorado instrumento de trabalho necessário ao desenvolvimento do labor do executado, não há que se falar em preclusão, posto que a impenhorabilidade deste bem pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública
.”
(TJ-MT 10137417820218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Por outro lado, não verifico a mesma situação em relação à motocicleta Yamaha XTZ, pois o agravante não produziu prova robusta e específica de que referido veículo seja indispensável ou utilizado diretamente no exercício de sua atividade profissional atual, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para atrair a incidência da hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por fim, a circunstância de o veículo Chevrolet Onix encontrar-se gravado com alienação fiduciária não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade da constrição, uma vez que eventual penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos do devedor, inexistindo impedimento jurídico absoluto à constrição patrimonial nessa hipótese.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a impenhorabilidade do veículo Chevrolet Onix, mantendo, no mais, integralmente a decisão agravada, inclusive quanto à rejeição da exceção de pré-executividade, à manutenção das constrições incidentes sobre os demais bens, ao bloqueio dos ativos financeiros e aos demais fundamentos lançados pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026